Tribunal: STF
Processo: RE 1048475
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRBUIÇÃO. IAA. DECRETO-LEI Nº 1952/82. CONSTITUCIONALIDADE. FATOS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRECEDENTES.



    1.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da contribuição instituída em favor do IAA pelo Decreto-Lei nº 308/67, alterado pelos Decretos-Leis nºs 1.712/1979 e 1.952/1982.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.